Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-80.2018.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003306-80.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 870.704.641-34 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), GILBERTO CARNEIRO PEREIRA - CPF: 640.413.286-91 (APELANTE), VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - CPF: 389.304.126-53 (ADVOGADO), EVERSON DE MORAIS TORRES - CPF: 031.176.436-30 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES FERREIRA - CPF: 500.601.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO ALVES FERREIRA - CPF: 500.601.631-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO POR RECOLHIMENTO PARCIAL DE CUSTAS – NÃO OCORRÊNCIA – PREPARO RECOLHIDO NOS MOLDES DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EVIDENCIADA – POSSE E PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA PELA TERCEIRA (MEEIRA) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que a presente ação fora ajuizada no ano de 2018, o presente recurso deve ser admitido com o recolhimento do preparo nos moldes da tabela anterior, qual seja, a Lei Estadual n. 7.603 de 27 de dezembro de 2001.

A possibilidade jurídica do pedido consiste no elemento de admissibilidade, em abstrato, da tutela pretendida, isto é, não se trata de discussão de mérito, mas a possibilidade do que se pede, segundo as normas vigentes do ordenamento jurídico nacional, situação evidenciada no caso em apreço.

Aquele que não faz parte do processo e sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que detenha a posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

Demonstrada a posse, a propriedade e a boa-fé da terceira meeira do bem, restam preenchidos os requisitos legais para acolhimento dos fundamentos dos embargos de terceiro.

Nos termos da legislação, cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e ter o domínio ou a posse sobre o bem, objeto de constrição da ação de execução e de fato assim fez, como bem destacado na sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1223-67.2013.8.11.0028 conexa a este feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILBERTO CARNEIRO PEREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Poconé, que, nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO nº 0003306-80.2018.8.11.0028, movido ADRIANA PEREIRA DA SILVA, ex-cônjuge e meeira de REGINALDO ALVES FERREIRA, em decisão de ID 161464099, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela recorrida para determinar a exclusão da anotação na matrícula nº 15.203, quanto à existência da Ação nº 1223-67.2013.8.11.0028, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 161464101 o recorrente sustenta que o pleito inaugural da autora é juridicamente impossível, inexistindo interesse de agir. Defende a prejudicialidade dos embargos em razão da improcedência da ação anulatória conexa. Alega que a Juíza
a quo
equivocou-se, pois não se discute na ação principal posse ou propriedade, mas apenas a nulidade de um registro público. Verbera que o suposto título é oriundo de uma dissolução e reconhecimento de união estável, cuja documentação foi requerida pelo ora apelante, contudo, não foi apreciado pelo juízo singular em evidente cerceamento de defesa, haja vista que os detalhes do acordo não foram acostados aos autos, a possibilitar, o exame da legitimidade de sua pretensão.

Nas contrarrazões de ID 161464105 a apelada ADRIANA PEREIRA DA SILVA suscita questão preambular de não conhecimento do recurso em razão do apelo ter recolhido custas recursais no valor de R$455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) como se o valor da causa fosse R$3.000,00 (três mil reais), quando, na realidade, o valor da causa é de R$3.000,000,00 (três milhões de reais), conforme se depreende na exordial de ID 161464048. No mérito, refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente apelo.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público no feito, conforme manifestação de ID 174202188.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que a prejudicial de mérito defendida pela parte recorrida de que o apelo é deserto deve ser refutada.

Isso porque as custas judiciais sofreram alteração após a promulgação da Lei n. 11.077 de 10 de janeiro de 2020 na qual determina que os recursos originários do primeiro grau nas causas acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos) deverão ser pagos 3% sobre o valor da causa até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

No entanto, em procedimento de controle administrativo o Conselho Nacional de Justiça determinou que as novas custas judiciárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso incidirão apenas nos novos processos na vigência da lei, tornando-se descabida a consideração de ato ou de recurso como novo processo,
in verbis:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. CUSTAS JUDICIÁRIAS. TRIBUTO. TAXA DE SERVIÇO. NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA SIMULTÂNEA. DECISÃO DO STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA TEMPORAL E MATERIAL DA LEI. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. ADOÇÃO EXPRESSA. ATOS, INCIDENTES E RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO. FATOS IMPONÍVEIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA ANTERIORMENTE VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A lei que promove alteração na disciplina das custas judiciárias para instituir novas hipóteses de incidência e majorar a alíquota de tributos não é exigível antes do decurso de noventa dias, tampouco no mesmo ano-exercício financeiro, tomada a publicação por referencial. 2. É descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação. 3. O emprego da analogia não pode resultar na existência de tributo não tipificado em lei. Procedência do pedido para determinar ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020.(CNJ. Procedimento de Controle Administrativo. 0006428-90.2021.2.00.0000. Rel. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO. DJe. 20/04/2023).”

Portanto, considerando que a presente ação fora ajuizada no ano de 2018, o presente recurso deve ser admitido com o recolhimento do preparo nos moldes da tabela anterior, qual seja, a Lei Estadual n. 7.603 de 27 de dezembro de 2001.

Prosseguindo, afasto a tese recursal de que o pleito inaugural da autora, ora apelada, é juridicamente impossível, inexistindo interesse de agir.

É cediço que três são as condições da ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e legitimidade de parte.

O que incide, no caso, é a clara falta de uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido.

A possibilidade jurídica do pedido consiste no elemento de admissibilidade, em abstrato, da tutela pretendida, isto é, não se trata de discussão de mérito, mas a possibilidade do que se pede, segundo as normas vigentes do ordenamento jurídico nacional.

Leciona Eduardo Arruda Alvim que
“o reconhecimento da possibilidade jurídica do pedido não demanda a análise dos fatos retratados na petição inicial em concreto, mas, apenas e tão-somente, do quadro fático, tal como delineado pelo autor, em abstrato”
(Direito Processual Civil, 2ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 153).

O cerne da questão envolvendo a possibilidade jurídica do pedido não está na efetiva previsão abstrata da lei, mas, sim, na não vedação ao pedido formulado.

Assim, presente a possibilidade jurídica do pedido da parte apelada, especificamente no tocante à exclusão da anotação na matrícula nº 15.203, quanto à existência da Ação nº 1223-67.2013.8.11.0028, eis que perfeitamente cabível os embargos de terceiro em comento.

Defende o recorrente, também, a prejudicialidade dos embargos em razão da improcedência da ação conexa, qual seja, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1223-67.2013.8.11.0028. Essa tese não deve ser considerada, visto que o próprio apelante pleiteia a reforma da sentença de improcedência em tal demanda. Assim, é no mínimo contraditório o argumento do recorrente, carecendo de dialeticidade.

Superadas tais questões, quanto ao mérito em si, a recorrida ajuizou os Embargos de Terceiro originário arguindo que por ser ex-esposa do Sr. Reginaldo. Alves Pereira, é meeira do bem que o Sr. Gilberto busca haver por meio da demanda anulatória conexa.

Sustentou que o imóvel adquirido pelo apelante teve origem em um contrato de permuta inicialmente firmado entre o Sr. Wanderley Inácio Peres e o Sr. José Aparecido Ambrósio, o qual envolvia ainda um motel localizado na cidade de Uberlândia/MG e não chegou a ser finalizado.

Aduz que a transmissão do imóvel de matrícula nº 14.375 ao recorrente tem origem em procuração fraudulenta, mencionando cárcere privado do Sr. José Ambrósio e ainda valor irrisório do imóvel.

Assevera que a transmissão da área de matrícula nº 14.375 seria anulada, em razão da não conclusão do negócio de permuta, contudo, o Sr. José Ambrósio faleceu antes de aperfeiçoar o ato. Nega que o Sr. Reginaldo teria trabalhado para o Sr. Gilberto e requereu a improcedência da ação anulatória, bem como a procedência dos embargos de terceiro.

Após o contraditório e instrução de ambos os feitos, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial dos embargos de terceiro e improcedente o pleito realizado na ação anulatória.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016) (grifo nosso)

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com os artigos 674, 675, 677 e 678 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo, e sofre constrição sobre bens que possua ou tenha propriedade, pode opor os embargos de terceiros, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mediante apresentação de prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiros,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

[...]”

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1
o
É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2
o
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3
o
A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4
o
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”

“Art. 678 CPC. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”.

Nos termos da citada legislação, cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e ter o domínio ou a posse sobre o bem, objeto de constrição da ação de execução e de fato assim fez, como bem destacado na sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1223-67.2013.8.11.0028 conexa a este feito.

Por fim, ressalto que, os documentos colacionados aos autos permite concluir que o recorrido Sr. Reginaldo Alves Pereira detém a posse e a propriedade do bem imóvel, não tendo que se falar em aquisição de má-fé, conforme esclarecido nos autos da Ação nº 1223-67.2013.8.11.0028.

Assim, agiu com acerto a Magistrada
a quo
ao acolher os fundamentos da inicial dos Embargos de Terceiros, determinando a exclusão da anotação na matrícula nº 15.203, quanto à existência da demanda conexa.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024